Tribunal: TJPA
Processo: 0802001-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802001-26.2021.8.14.0000

PACIENTE: IZAÍAS MESQUITA DA SILVA

IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §§ 1º e 2º, INC. VII DO CPB – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. 1) ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
MANDAMUS –
NÃO CONHECIMENTO. 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À MEDIDA EXTREMA, ATÉ PORQUE O PACIENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP, BEM COMO DE EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. Verifica-se não ter o magistrado demonstrado de forma concreta o preenchimentos dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, isso porque, embora tenha mencionado a gravidade do delito e a periculosidade do agente, supostamente evidenciadas através do
modus operandi
empregado pelo coacto
,
se limitou a narrar as circunstâncias do delito, que, por sua vez, não demonstraram de forma satisfatória a gravidade e a periculosidade por ele alegada, sobretudo, no que concerne a afirmação de utilização de ameaça durante a empreitada, pois, como cediço, trata-se de elementar do próprio tipo penal de roubo, que, no caso, por si só, não merece maior reprovabilidade capaz de caracterizar fundamentação idônea à sustentar o decreto prisional. De igual modo, não prospera o fundamento de ser a prisão preventiva imposta ao paciente meio de evitar a sua reiteração delitiva, pois o magistrado
a quo
não logrou êxito em explicitar os motivos pelos quais o paciente, se solto, voltaria a delinquir, mormente se levado em consideração o fato dele sequer registrar antecedentes criminais, de sorte a concluir-se que a afirmação daquele juízo se perfaz em mera presunção pessoal, que não ampara a cautelar mais severa. Ademais, o paciente encontra-se segregado cautelarmente há quase um ano, sem que tenha sido encerrada a instrução processual contra ele em trâmite, de sorte a ratificar a desproporcionalidade da medida extrema na hipótese. 2)
WRIT
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, CONCEDIDO PARA REVOGAR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SOB A OBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ORA IMPOSTAS E MAIS AQUELAS QUE O JUÍZO
A QUO
ENTENDER SEREM NECESSÁRIAS.

.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer parcialmente o
writ
e, nesta parte, conceder a ordem
, para revogar a segregação preventiva do
paciente, sob observância das medidas cautelares ora impostas e mais aquelas que o juízo
a quo
entender serem necessárias,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora

Sessão Ordinária de 2021 do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 18 de maio de 2021 e encerrada às 14 horas do dia 20 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 20 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Josias Modesto de Lima em favor de Izaías Mesquita da Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailandia.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 10 de junho de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, inc. VII, do CPB, alegando, em síntese, estar desfundamentado o mencionado
decisum,
pois o paciente não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sobretudo por ser atípica a conduta por ele perpetrada, de sorte que inexistindo elementos para condená-lo, tampouco há para mantê-lo preso preventivamente.

Ademais, sustentou estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, ressaltando possuir o mesmo características pessoais favoráveis, razões pelais quais, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente recebidos pela Desembargadora então plantonista, Maria de Nazaré Gouveia, que entendeu não ser hipótese cabível de análise em sede de plantão judicial, pelo que vieram os autos a mim conclusos durante o período em que estive afastada das atividades judicantes, em razão de licença saúde, tendo o Juiz Convocado Dr. Altemar Paes, que me substituía na ocasião, recebido os respectivos autos e indeferido a liminar pleiteada.

Esclareceu a autoridade inquinada coatora estar o paciente segregado por força de prisão e flagrante convertida em preventiva desde 10 de junho de 2020, pela suposta prática delitiva prevista no art. 157, §§ 1º e 2º, inc. VII, do CPB, tendo sido interposto, por duas vezes, pedido de revogação da medida extrema em favor do coacto, os quais foram indeferidos, ressaltando que atualmente o feito se encontra aguardando a continuação da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25 de maio de 2021.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que no tocante à alegação de ser atípica a conduta perpetrada pelo paciente, trata-se de matéria que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
no que sequer merece ser conhecido.

No mais, quanto à alegação de ausência de fundamentação à medida extrema, assiste razão ao impetrante, pois da leitura, seja da decisão que converteu a segregação em flagrante do paciente em preventiva, seja das decisões que a mantiveram, vê-se ter o magistrado de primeiro grau se utilizado de fundamentos ínsitos ao próprio tipo penal imputado ao coacto, deixando de demonstrar a gravidade do delito ou a periculosidade concreta do agente, sendo imperioso, para melhor análise do tema, transcrever aquele primeiro
decisum, verbis:

“(...) 2- DA PRISÃO PREVENTIVA, NA FORMA DO ART. 310 DO CPP.

Destarte, de acordo com a nova sistemática imprimida pela Lei 12.403/11, para conceder a liberdade ao indiciado devem estar ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, na forma dos arts. 311 e 212, do CPP.

Aqui abro parêntese para consignar que, no caso concreto, reputo presentes os pressupostos da prisão preventiva, esses previstos na última parte do art. 312, do CPP.

O autuado, a despeito de negar a prática criminosa, foi preso em posse da motocicleta da vítima logo após a subtração. Outrossim, observo que os depoimentos da vítima e das testemunhas constantes dos autos apontam o indiciado como sendo o responsável pelo delito apontado no caderno de flagrante.

A gravidade concreta do crime atribuído ao fragranteado salta aos olhos, em especial devido ao modus operandi descrito nos autos, já que o acusado não demonstrou qualquer freio social, em tese, mediante violência e grave ameaça, subtraiu uma motocicleta da esfera de disponibilidade da vítima. Tal conduta aponta com razoável clareza, a sua periculosidade social, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública, que se encontra comprometida pelo sentimento de impunidade.

Isso posto, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, converto a prisão em flagrante do flagranteado IZAÍAS MESQUITA DA SILVA em prisão preventiva (...)”.

Por ocasião da apresentação da defesa preliminar do paciente, houve pedido de revogação da sua prisão preventiva, que foi indeferido pelo magistrado
a quo,
nos seguintes termos,
verbis:

“(...) A materialidade restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, das declarações das testemunhas e da vítima cleyton Silva Brito, do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13-v) constando que foram apreendidos uma motocicleta Honda Pop 100, cor preta, chassi 9C2HB0210CR036507, placa OFQ8078, em nome de Marua Elizete da Silva Oliveira, pertencente a vítima Cleyton Silva Brito, além de uma faca de cozinha com cabo de madeira apreendida em poder do acusado Izaias Mesquita da Silva. Logo, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o acusado IZAIAS MESQUITA DA SILVA como autor do crime de roubo majorado, vez que fora preso em flagrante durante a consumação do crime em que tomou a vítima de assalto.

Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o fumus comissi delicti deverá estar acompanhado do periculum libertatis” que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Em suma, a liberdade do agente represente um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garanta da aplicação da lei penal.

Analisando o caso em apreço, resta claro pelo modus operandi praticado pelo réu na execução do crime de roubo majorado, onde o acusado IZAIAS MESQUITA DA SILVA, por volta das 19:00 horas, teria abordado a vítima, mediante grave ameaça anunciando o assalto, estando o acusado portando arma branca tipo faca. Portanto, a concessão da liberdade in casu coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas.

Dessa forma, a segregação cautelar do requerente é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo réu.

Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de caracterizar ‘pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação’ (...)”.

A quando da audiência de instrução e julgamento, a defesa do paciente novamente requereu a revogação da medida extrema a ele imposta, tendo o juiz de primeiro grau mais uma vez indeferido o pleito, sustentando, em suma, os mesmos fundamentos anteriores, impondo-se transcrever trecho do
decisum
,
verbis:

“(...) No caso dos autos o crime imputado ao acusado é de roubo com emprego de arma, com gravidade concreta, na medida em que o acusado chegou a utilizar de grave ameaça a vítima por ocasião da ação delituosa. Assim, encontram-se ainda presentes os motivos da prisão cautelar, prova da autoria e materialidade do delito, em como o periculum libertatis, pela garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do delito e a periculosidade do acusado, na forma dos artigos 311 e 312 do CPP, razão pela qual ainda se encontram presentes os requisitos da medida cautelar restritiva da liberdade, pois cediço que somente a primariedade e os bons antecedentes, por si só, não são óbice a custódia cautelar, mesmo diante da presunção de inocência, se existentes os motivo da prisão processual. (...) Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão”.

Com efeito, ressalte-se, de pronto, ser cediço que a prisão preventiva somente se justifica por decisão judicial detentora de fundamentos sólidos, referentes ao caso concreto, dos quais se possa extrair o risco que a liberdade do acusado represente aos requisitos dispostos no art. 312, do CPP.

In casu,
da leitura das decisões supratranscritas, verifica-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema imposta ao paciente necessária à garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, nos termos previstos no art. 312, do CPP.

Contudo, verifica-se não ter o magistrado demonstrado de forma concreta o preenchimentos dos requisitos autorizadores mencionados alhures, isso porque, embora tenha mencionado a gravidade do delito e a periculosidade do agente, supostamente evidenciadas através do
modus operandi
empregado pelo coacto
,
aquele juízo se limitou a narrar as circunstâncias do delito, que, por sua vez, não demonstraram de forma satisfatória a gravidade e a periculosidade por ele alegada, sobretudo, no que concerne a afirmação de utilização de ameaça durante a empreitada, pois, como cediço, trata-se de elementar do próprio tipo penal de roubo, que, no caso, por si só, não merece maior reprovabilidade capaz de caracterizar fundamentação idônea à sustentar o decreto prisional.

Além do mais, o magistrado
a quo
mencionou ainda ser a prisão preventiva imposta ao paciente meio para se evitar reiteração delitiva, sem, contudo, explicitar os motivos pelos quais o paciente, se solto, voltaria a delinquir, mormente se levado em consideração o fato do mesmo sequer registrar antecedentes criminais, de sorte a concluir-se que a afirmação do magistrado se perfaz em mera presunção pessoal e conjecturas, o que, de igual modo, não são bastantes para amparar a cautela pessoal mais severa.

Aliás, cumpre recordar que, à luz do disposto no art. 286, §6º, do CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319, do mesmo Codex, sendo que o não cabimento da substituição por outra medida acautelatória deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto e de forma individualizada, não tendo sido essa a hipótese dos autos, como visto.

Desta feita, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao réu, não tendo sido demonstrado pelo magistrado de primeiro grau dados concretos capazes de autorizar a medida extrema ora guerreada, tem-se por suficiente e proporcional ao caso concreto a substituição da constrição preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas, mormente porque as circunstâncias do crime,
in casu
, não ultrapassam aquela própria para o cometimento de delito desta natureza, visto que a ameaça supostamente empregada sequer envolveu arma de fogo e a infração não foi perpetrada mediante concurso de agentes.

Sobre o tema, tem-se o julgado,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. INIDONEIDADE DA CAUTELA EXTREMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art.

282, § 6º do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à liberdade.

3. São inidôneas as razões apontadas pelas instâncias antecedentes para justificar a manutenção da custódia preventiva, pois embasadas na gravidade abstrata do delito e indicados somente elementos inerentes ao tipo penal - concurso de agentes e ameaça exercida com arma de fogo.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 124.413/RN, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Aliás, não se pode olvidar estar o paciente segregado preventivamente desde o dia 10 de junho de 2020, isto é, há quase um ano, sem que a instrução processual tenha sido finalizada, de sorte a ratificar a proporcionalidade da substituição da medida por outras cautelares diversas.

Ante o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, concedo a ordem, para revogar a segregação preventiva do paciente, sob os compromisso seguintes: a) comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço atualizado (inclusive de telefone celular e endereço eletrônico, caso tenha, pois caso não seja encontrado para ser citado, nova prisão poderá ser decretada); b) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial; e c) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22:00 horas às 6:00 horas, e aos finais de semana; d) além de qualquer outra que o magistrado de primeiro grau assim entender necessária.

Alerte-se ao réu que a violação das medidas alternativas poderá importar o restabelecimento do cárcere preventivo, o qual também poderá ser novamente aplicado se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

É como voto.

Belém, 25/05/2021